Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-24.2022.8.11.0008
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002146-24.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OPOLSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 33.797.718/0001-00 (EMBARGANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (REDATOR DESIGNADO), 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM QUANTIDADE INFERIOR AO INDICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TOLERÂNCIA NORMATIVA DO INMETRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Opolski Comércio de Combustíveis EIRELI contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00 o valor da indenização por danos morais coletivos, em razão da comercialização de combustível em volume inferior ao indicado nas bombas medidoras, conduta que ensejou autuação administrativa e interdição do equipamento pela ANP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto:

(i) à interpretação da Portaria INMETRO n. 23/1985 sobre os limites de tolerância para erros de medição; e

(ii) à apreciação de precedentes do STJ que condicionam a configuração do dano moral coletivo à existência de grave ofensa à moralidade pública.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função delimitada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado analisou expressamente a matéria relativa à tolerância normativa da Portaria INMETRO, concluindo, com base no processo administrativo da ANP, que o erro apurado extrapolou os limites legais.

5. A jurisprudência do STJ foi considerada no voto embargado, que reconheceu a presença dos requisitos do dano moral coletivo à luz da relevância da ofensa aos direitos do consumidor.

6. Não se identificou qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a modificação do julgado. O inconformismo manifestado pela embargante se limita à irresignação com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes indicados pelas partes, desde que as razões de decidir estejam suficientemente fundamentadas. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
opostos por
Opolski Comércio de Combustíveis EIRELI
contra acórdão proferido pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, no âmbito da
Ação Civil Pública n. 1002146-24.2022.8.11.0008
, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
.

A lide originária versa sobre a suposta prática abusiva de comercialização de combustível em volume inferior ao indicado nas bombas medidoras do estabelecimento da Embargante, fato que ensejou autuação pela
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
e posterior interdição do equipamento.

Na sentença de primeiro grau, julgou-se procedente o pedido inicial, condenando-se a requerida ao pagamento de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
a título de indenização por
danos morais coletivos
, valor a ser revertido ao
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FUNDECON)
, além das custas processuais.

Interposta apelação pela ré, alegou-se, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com destaque para suposta omissão na análise da tolerância normativa aplicável aos erros de medição da bomba de combustível, bem como inexistência de dolo e a irrelevância da infração. No mérito, sustentou-se a
inexistência de dano moral coletivo
ou, subsidiariamente, a
redução do valor indenizatório
.

O acórdão recorrido
proveu parcialmente
o recurso,
reduzindo a indenização de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00
, ao fundamento de que, embora configurado o dano moral coletivo,
houve atenuantes
como a inexistência de reincidência, a regularização imediata da conduta e a ausência de vantagem econômica auferida.

Contra esse julgado, a embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeitos modificativos, alegando, em síntese,
omissão do acórdão quanto à correta interpretação normativa da Portaria INMETRO vigente à época dos fatos
, sustentando que o erro constatado, de 0,100 litros a cada 20 litros,
não excederia o limite tolerado
, sendo, portanto,
incapaz de caracterizar ilícito civil ou dano moral coletivo
.

A embargante invoca, ainda,
precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, segundo os quais o dano moral coletivo exige
grave ofensa à moralidade pública
e
não se configura por mera infração técnica ou administrativa
, requerendo, assim, o saneamento da suposta omissão e a
reversão da condenação
.

Regularmente intimado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos têm natureza meramente infringente e visam rediscutir matéria já decidida, sem que se evidencie omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Requereu, por fim, o
não acolhimento dos embargos declaratórios
, por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
Opolski Comércio de Combustíveis EIRELI
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reduzindo de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00 o valor da indenização fixada a título de danos morais coletivos, em razão da comercialização de combustível em volume inferior ao indicado na bomba medidora.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em
omissão
, ao deixar de considerar a
interpretação correta da Portaria INMETRO aplicável ao caso concreto
, segundo a qual o erro detectado, 0,100 litros a menos a cada 20 litros, corresponderia exatamente ao limite de tolerância permitido de 0,5% para bombas em uso. Além disso, alega que o acórdão
não se manifestou sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça
que condicionam a configuração do dano moral coletivo à existência de ofensa grave à moralidade pública.

Todavia, a insurgência
não merece prosperar
.

Consoante já assentado por esta Câmara em reiterados julgados, os embargos de declaração possuem
finalidade estrita e delimitada
, servindo exclusivamente para sanar vícios de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgamento
sob o pretexto de aclaramento ou integração, salvo quando a omissão alegada for efetivamente relevante e determinante ao desfecho da lide, o que não se verifica no caso em apreço.

A leitura do acórdão impugnado evidencia que a matéria relativa à
tolerância normativa prevista nas Portarias do INMETRO
foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente reconhecido que o erro aferido – de 0,100 litros a menor –
ultrapassava os limites admitidos de 0,060 litros para bombas em uso
, conforme interpretação sistemática e literal da Portaria INMETRO n. 23/1985, à luz dos critérios técnicos estabelecidos no processo administrativo da ANP.

Quanto aos precedentes do STJ invocados, é certo que o acórdão embargado analisou a jurisprudência pertinente, inclusive com citação de julgados sobre a caracterização do dano moral coletivo, reconhecendo que sua configuração exige ofensa relevante à moralidade pública, mas concluindo, com base nas provas dos autos, que tal requisito estava presente no caso concreto.

Deve-se recordar que, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais e fundamentos indicados pelas partes, mas apenas a exposição clara e suficiente das razões de decidir, o que foi devidamente observado.

Ademais, não procede a alegação de que o acórdão incorreu em omissão na forma do art. 489, §1º, VI, do CPC, por deixar de seguir precedente sem indicar distinção ou superação.

O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, respeitando o dever constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal, e não apresenta qualquer vício que enseje retratação ou integração.

Trata-se, em verdade, de inconformismo com a solução jurídica adotada pela maioria da Turma Julgadora
, que reconheceu o dano moral coletivo, ainda que com mitigação do valor da indenização arbitrada.

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por
Opolski Comércio de Combustíveis EIRELI
, mantendo-se incólume o acórdão impugnado, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025